Tribunal: TJSP
Processo: 2113776-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Preço Público, dos exercícios de 2014 a 2016, por permissão de uso de box na denominada "Feira da Madrugada" - Exceção de Pré-executividade rejeitada - Inconformismo do executado centrado em sentença proferida, no âmbito da Justiça Federal, na Ação Popular no 0016425-96.2012.4.03.6100 - Efeito suspensivo atribuído a Apelação interposta contra referido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Preço Público, dos exercícios de 2014 a 2016, por permissão de uso de box na denominada "Feira da Madrugada" - Exceção de Pré-executividade rejeitada - Inconformismo do executado centrado em sentença proferida, no âmbito da Justiça Federal, na Ação Popular no 0016425-96.2012.4.03.6100 - Efeito suspensivo atribuído a Apelação interposta contra referido decisório - Matéria controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Presunção de certeza e liquidez do título executivo não infirmada pelos elementos de prova até então arregimentados ao feito - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113776-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO LUCAS SOBRINHO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113776-46.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9239 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2113776-46.2020.8.26.0000
Agravante: Antonio Lucas Sobrinho
Agravado: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de Origem: Josué Modesto Passos
VOTO No 9239
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Preço
Público, dos exercícios de 2014 a 2016, por permissão de uso de
box na denominada “Feira da Madrugada” - Exceção de Pré-
executividade rejeitada - Inconformismo do executado centrado
em sentença proferida, no âmbito da Justiça Federal, na Ação
Popular no 0016425-96.2012.4.03.6100 - Efeito suspensivo
atribuído a Apelação interposta contra referido decisório - Matéria
controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se
admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Presunção
de certeza e liquidez do título executivo não infirmada pelos
elementos de prova até então arregimentados ao feito - Decisão
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Antonio Lucas Sobrinho em face de decisão, aqui copiada a fls. 40/41, que,
em Execução Fiscal contra ele ajuizada pela Municipalidade de São Paulo para
cobrança de Preço Público por permissão de uso de box na denominada “Feira
da Madrugada” (exercícios 2014 a 2016), rejeitou Exceção de Pré-Executividade
oposta pelo executado, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para indicar
bens livres à penhora, com determinação de vista subsequente à Fazenda Pública
para manifestar-se sobre eventuais bens indicados ou, em caso negativo, indicar
bem específico àquela finalidade.
Sustenta o agravante ser indevida a cobrança,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113776-46.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9239 - 3/6
vez que amparada em “... títulos eivados de nulidade...”. A tanto, e com arrimo
em decisão judicial proferida na Ação Popular no 0016425-96.2012.4.03.6100,
assevera que a Municipalidade de São Paulo realizou obras “... de forma
totalmente irregular, sem o devido processo de licitação...”, coagindo-o, a
exemplo dos demais ambulantes cadastrados, “... ao pagamento de valores
abusivos...”, sob pena de “... perder o direito de trabalhar em seu box, em total
contradição ao Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel em
Condições Especiais firmado entre a União e o Município de São Paulo...”.
Nessa trilha, afirma que: a) o Município agravado, em desrespeito ao decidido
na apontada ação popular, “... continua a trazer a juízo execuções que
certamente não se determinam com a necessária liquidez, certeza e
exigibilidade...”, visto que o próprio objeto e fato gerador da obrigação estão “...
em cheque...”; b) o ordenamento jurídico não se harmoniza com a conduta
daquele que obtém vantagem não correspondente a uma obrigação, de maneira
que o ente público, ao cobrar o pagamento de um termo de permissão de uso
sem amparo legal, viola os princípios da legalidade e da moralidade do serviço
público, incorrendo em improbidade administrativa; c) sua pretensão encontra
amparo nas Súmulas 70, 323 e 547 do E. STF; d) o princípio da ampla defesa e
do contraditório “... possuem base no dever delegado ao Estado de facultar ao
acusado a possibilidade de efetuar a mais completa defesa quanto à imputação
que lhe foi realizada...”; e) o Poder Judiciário não pode ser conivente com a
situação, “... de modo que deve agir preventivamente, visando assegurar, à luz
do princípio da menor onerosidade, a continuidade do executado 'camelô'
pobre, cuja existência serve-se de fonte de capital produtivo em uma das regiões
mais carentes da capital paulista...”; f) foi obrigado, à vista da atual crise
financeira, “... a tomar empréstimos para recompor o seu fluxo de caixa e o
saldo negativo bancário, de modo a permitir o cumprimento de boa parte de
suas obrigações assumidas...”. Ao final, requer o provimento ao agravo e
reforma da decisão combatida “... para que sejam acolhidos os fundamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113776-46.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9239 - 4/6
levantados na exceção de pré-executividade de fls. 61/73, determinando a
improcedência do seguimento da lide executória, (...) vez que o Termo de
Permissão de Uso não apresenta regularidade...”, condenada a Municipalidade
recorrida “... ao pagamento em despesas processuais e honorários advocatícios
em 20% sobre o valor da causa...”.
Não houve pedido de liminar.
Recebido e processado o recurso, foram
dispensadas as informações do D. Juízo a quo (fls. 49/51), vindo, o Município
agravado, a ofertar a contraminuta que se vê digitalizada a fls. 59/65.
É O RELATÓRIO.
Conquanto tempestivo, não prospera o reclamo.
Cumpre enfatizar que a exceção de pré-
executividade tem seu uso restrito a matérias de ordem pública e a questões nas
quais, de plano, já se possa vislumbrar o insucesso da execução aforada.
Nessa trilha é o enunciado da Súmula no 393 do E.
Superior Tribunal de Justiça, a teor do qual:
“A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis
de ofício que não demandem dilação probatória”.
Alargar o acesso de tal incidente pode subverter a
ordem processual e violar, por consequência, um pilar constitucional de
fundamental segurança jurídica, consistente no direito ao Contraditório e à Ampla
Defesa, insculpido no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.
In casu, o ora agravante centra seu inconformismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113776-46.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9239 - 5/6
em sentença proferida, pelo Juízo Federal da 24a Vara Cível da Subsecção de São
Paulo, na Ação Popular no 0016425-96.2012.4.03.6100, em cujo dispositivo restou
anulado o Contrato de Cessão do Pátio do Pari pela União ao Município de São
Paulo, por suposto vício de incompetência do Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão para firmá-lo.
Referido ato judicial, contudo, não está a produzir
efeito. Isso porque foi objeto de recurso de apelação pela Municipalidade, ao qual o
art. 19, caput, 2a parte, da Lei no 4.717/65 (“Lei da Ação Popular”), atribui efeito
suspensivo, in verbis:
“Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou
pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau
de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação
procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.”
É o quanto basta para se inferir que se trata de
matéria controvertida, que reclama um maior aprofundamento e instrução
probatória, o que somente é possível em sede de embargos à execução.
Não pode o tema, à evidência, ser decidido de
plano, até mesmo para se garantir o pleno exercício do direito ao Contraditório pela
exequente.
Impossível, no plano da exceção de pré-
executividade, tomar qualquer decisão quando os fatos não estão devidamente
esclarecidos e com prova estreme de dúvida apta a permitir, com a segurança
necessária, inferência favorável a qualquer das partes.
A presunção de certeza e liquidez dos títulos
executivos que nortearam a demanda fiscal, nesse contexto, resulta mantida, até
porque constantes, das Certidões de Dívida Ativa, os requisitos essenciais para que
o executado possa se manifestar, exercitando seu direito à Ampla Defesa e ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113776-46.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9239 - 6/6
Contraditório.
De rigor, nesses termos, a manutenção da r.
decisão hostilizada, a fim de que, em momento processual oportuno, possa o tema
em discussão ser adequadamente esclarecido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora